Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709272-52.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F MESQUITA SERVICOS DE PALESTRANTES LTDA,, RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI APELADO: RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI, F MESQUITA SERVICOS DE PALESTRANTES LTDA, DESPACHO Fica a parte (autora/ré) recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023